Tribunal: TJMT
Processo: 1008748-37.2019.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008748-37.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.418.021-74 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.418.021-74 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA, PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela autora,
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS
, e o segundo pela ré,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, ambos contra a sentença que, nos autos da “Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré à restituição do valor pago pela autora, além do pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando os honorários sucumbenciais no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

A autora, primeira apelante, sustenta que a indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais foram arbitrados em patamares insuficientes, com o que pugna pela majoração dos respectivos montantes, além de pleitear a condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A ré, segunda apelante, alega que, na celebração do contrato de consórcio, não houve qualquer promessa de contemplação imediata, o que seria comprovado pelo teor do contrato pactuado entre as partes, que contém a advertência de que não havia garantia de data da contemplação. Acrescenta que, ainda que a parte autora comprovasse que houve garantia de contemplação imediata, não haveria que se falar em dano moral indenizável, ante a ausência de prova de lesão extrapatrimonial. Por fim, aduz que eventual restituição dos valores pagos pela autora, em decorrência da extinção do vínculo negocial, deve ocorrer de acordo com os termos contratuais.

Em contrarrazões, a autora suscitou preliminares de ausência de dialeticidade e de intempestividade, militando, no mérito, pelo não provimento do apelo da parte adversa.

Contrarrazões da ré no id. 91844503.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

A autora sustenta que o recurso interposto pela contraparte é intempestivo e carece de dialeticidade.

Entretanto, nenhuma das teses preliminares merece acolhimento.

Em primeiro lugar, a certidão registrada no id. 91844501 evidencia a tempestividade do apelo interposto pela ré.

Em segundo lugar, a segunda apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, o que descaracteriza a inépcia recursal sugerida pela parte adversa.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]”

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)”

Portanto,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

III) VOTO

Eminentes pares:

Na inicial, a autora afirmou que, mediante propaganda enganosa da parte ré, aderiu a um grupo de consórcio com a promessa de contemplação imediata. Todavia, após a adesão, constatou que a contemplação instantânea supostamente prometida não seria cumprida, razão pela qual solicitou o “cancelamento” do contrato, mas sua pretensão esbarrou na resistência da ré, que, além de se negar a restituir a integralidade da quantia paga, asseverou que a devolução parcial ocorreria tão somente após o encerramento do consórcio.

Ao fundamento de que a ré violou princípios civis e consumeristas, praticou publicidade enganosa, causou vício de consentimento, além de condicionar a entrada no grupo de consórcio à adesão a um seguro, a autora pleiteou a rescisão do contrato, com a devolução imediata dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, dispensando a instrução probatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato e determinar a restituição imediata dos valores pagos pela autora, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora, por entender que a indenização por danos morais e os honorários de sucumbência foram arbitrados em valores insuficientes. Por outro lado, a ré entende que as premissas acolhidas na sentença são desprovidas de respaldo probatório, o que demandaria o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, e insiste que, ainda que os ilícitos imputados pela contraparte restassem configurados, o dano moral inexistiria, por ausência de lesão à esfera personalíssima da demandante.

Delimitada a controvérsia, passo, primeiramente, à análise do recurso interposto pela ré, considerando sua inafastável prejudicialidade.

Pois bem. A sentença impugnada fundamentou-se essencialmente no fato de que diversas ações indenizatórias semelhantes à presente - inúmeras delas assinadas pelo mesmo patrono - foram propostas em face da ré, o que, aliado à constatação de que o Ministério Público promoveu Ação Civil Pública em face da pessoa jurídica demandada, comprovaria, sob a ótica da sentenciante, a contumácia na oferta de grupo de consórcio com garantia de contemplação imediata.

Ocorre que o simples trâmite de ações cíveis em face de certa fornecedora não firma presunção de que a ilicitude abstratamente considerada ocorreu, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados. É dizer, ainda que se concluísse que a conduta tida como ilícita existiu e atingiu uma multiplicidade de consumidores de certa urbe, caberia ao Poder Judiciário descer às minúcias de cada demanda a fim de aferir se, no caso concreto, a parte autora realmente foi vítima da mesma prática; assim como este Tribunal procede em relação às centenas de lides indenizatórias que aportam mensalmente em face de certas operadoras de telefonia e instituições financeiras, com base em argumentos idênticos, mas que nem sempre encontram o mesmo resultado, dadas as particularidades de cada causa.

No presente caso, apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou a contraparte, o contrato de adesão apresentado pela própria autora registra, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da aderente, a advertência “Atenção: não há garantia de data de contemplação”, redigida com grande destaque na cor vermelha (id. 91839572, p. 8).

Até por obediência ao art. 375 do CPC, que exige do juiz a observância das regras ordinárias da experiência, não parece crível que a parte autora pudesse confiar que alguma manobra adotada pela ré ou por prepostos lhe garantiria contemplação imediata, pois é de conhecimento geral que o êxito em relações jurídicas dessa natureza, além de pressupor que o fundo composto pelos participantes tenha reunido recursos suficientes para a aquisição do bem, ocorre apenas mediante sorteio ou lance. Esse caráter aleatório, aliás, é o que melhor distingue o consórcio de outras formas de concessão de crédito disponíveis no mercado.

Sem embargo da notoriedade das características do consórcio, a clareza com que aquela advertência foi consignada no contrato, em campo que certamente foi lido pela aderente, porque localizado logo abaixo de sua rubrica, era suficiente para assegurar a fácil e imediata compreensão de que não havia garantia de contemplação imediata, afastando qualquer dúvida que pudesse inquinar a manifestação de vontade da autora.

Ainda que assim não fosse, e a autora realmente acreditasse que o seu sucesso imediato estaria garantido em detrimento dos demais integrantes do grupo de consórcio, com a rápida contemplação independentemente das especificidades dos lances e sorteios, teria ela adotado conduta manifestamente irregular, que, do mesmo modo, não mereceria a chancela judicial.

Afinal, estaríamos diante de alegação da própria torpeza em juízo, caracterizada pela tentativa de fazer com que a anuência em uma negociação que, segundo a narrativa da própria autora, envolveria uma promessa de fraude no sistema de consórcios, tornando os lances e sorteios meramente decorativos, revertesse em proveito da aderente.

Em tal caso, tratar-se-ia de dolo bilateral, a impossibilitar a rescisão do negócio ou o recebimento de indenização, por força do art. 150 do Código Civil:

“Art. 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização.”

Portanto, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, a tese de indução a erro como causa de anulação do contrato não merece acolhimento, de modo que eventual dissolução, por desistência da autora, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista no art. 30 do regramento especial:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL

- Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos
- Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.”

(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova oral postulada – Inocorrência – Matéria de fato que já havia sido demonstrada por meio das provas carreadas aos autos – Desnecessidade de prova oral – Ademais, o Julgador, por ser o destinatário da prova, tem o poder de averiguar a conveniência e a necessidade da mesma para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – PRELIMINAR AFASTADA.
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL – Ação de rescisão contratual c.c. repetição do indébito, motivada no descumprimento de promessa do representante comercial da ré de que haveria a contemplação ao autor no mês seguinte ao da adesão, o que não ocorreu – Pretensão a anulação do ajuste e restituição das parcelas pagas, sem nenhuma dedução, por ter sido induzido em erro na celebração do contrato – Improcedência – Apelo do autor, insistindo no acolhimento de seus pleitos – Descabimento – Erro substancial, como causa de anulação do ato jurídico, que não ficou demonstrado
– Restituição do montante pago que deve observar os termos estabelecidos pelos artigos 30, II e 31, III, ambos, da Lei nº 11.795/08, sendo que o prazo de restituição é de até 30 (trinta) dias após o encerramento das operações do grupo (e não 60 dias, como constou na r. sentença), deduzidas as taxas de administração, adesão e seguro – Dano moral inocorrente – Sentença mantida, com observação – RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 00037306920148260538 SP 0003730-69.2014.8.26.0538, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 22/10/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATO - CONSORCIADO DESISTENTE - DATA DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO
. Em se tratando de contrato celebrado na vigência da Lei nº 11.795/2008,
a restituição das parcelas pagas deverá ocorrer quando da contemplação por sorteio ou, não contemplado até o encerramento do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias após essa data
.”

(TJ-MG - AC: 10112170051166001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 26/09/2019)

Na mesma direção caminha o pedido de indenização por danos morais, pois, reconhecida a ausência de qualquer indício de indução a erro, inexiste o ato ilícito, requisito indispensável para a responsabilidade civil, ainda que de natureza objetiva. Outrossim, o dolo bilateral afastaria a pretensão indenizatória por expressa previsão legal (art. 150 do CC/02).

De qualquer forma, eventual indenização por danos morais dependeria da existência de lesão a um direito da personalidade da parte interessada, o que, na melhor das hipóteses, não foi comprovado nos autos, pois o prejuízo decorrente da adesão ao grupo de consórcio, caso ocorrido, se resumiria à esfera patrimonial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO-GUINCHO) - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - EVENTO NÃO EXCLUÍDO POR CLÁUSULA DA AVENÇA - RESSARCIMENTO CABÍVEL - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL
- DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. É indevida a negativa de cobertura securitária se o evento não está expressamente excluído na apólice. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
Não cabe indenização por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano.
”

(TJ-MT - AC: 00073681820128110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade (arts. 85, §2º e 98, §3º do CPC).

Por consequência, julgo
prejudicado
o apelo da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021